Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PALAVRA DE BAIXO CALÃO. OFENSA VERBAL INDIRETA DURANTE TELEATENDIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID17395830, ID17365924, ID17365925, ID17365926), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora que no dia 04/12/2019 entrou em contato telefônico com a operadora ré, a pedido de sua avó, para solucionar um problema na linha telefônica desta, momento em que o preposto da demandada teria proferido palavra de baixo calão (“lerda”) a seu respeito para terceira pessoa, ofendendo a sua honra. Alegou ainda ter sofrido dano moral em razão da espera de mais de 30 minutos no telefone, por ocasião de duas ligações, uma com duração de 12min32seg e outra de 19min13seg, para tentar solucionar o problema. Requereu reparação por danos morais (R$10.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID17395827) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova da prestação de serviço defeituosa, no que diz respeito à alegada ofensa verbal, e de lesão a atributos da personalidade, concernente à espera de aproximadamente 30 minutos em ligação telefônica.
4. Nas razões recursais, alega ter comprovado a existência de falha prestação de serviço da empresa ré/recorrida, através da juntada do protocolo de atendimento no 20198128161388, referente à ligação telefônica em que o funcionário da empresa ré/recorrida teria lhe ofendido verbalmente com palavra de baixo calão, e das fotos da tela do celular que demonstram o tempo de espera de mais de 30 minutos para solucionar um problema no produto da empresa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A controvérsia deve ser dirimida segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte ré/recorrida qualifica-se como fornecedora, nos termos do art. 3.o do CDC, e a parte autora/recorrente subsume-se ao que se entende por consumidor por equiparação ou “bystander” (art. 17 do CDC).
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo
7. No caso, verifica-se que a autora se liberou do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC) ao colacionar o número do protocolo concernente ao teleatendimento em que teria sido ofendida com palavra de baixo calão (“É uma lerda, não sabe identificar uma tomada da OI”) proferida a seu respeito para terceira pessoa.
8. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), o que poderia ter sido feito mediante a apresentação da gravação da conversa registrada sob o protocolo no 20198128161388 elencado na inicial, a fim de demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços.
9. Assim, ante a existência de prova que corrobora a alegada ofensa verbal proferida indiretamente em referência à consumidora durante atendimento telefônico, resta caracterizado o dano moral, em razão da ofensa aos seus direitos de personalidade.
10. Nesse sentido: Acórdão 1143687, 07116476520178070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Todavia, no que se refere ao tempo de espera em ligação telefônica descrito na inicial (12min32seg e 19min13seg) para receber atendimento da operadora ré/recorrida, é certo que causa desconforto, porém faz parte do aborrecimento da vida em sociedade nos dias atuais.
12. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão da parte autora/recorrida à reparação por dano moral merece ser acolhida.
13. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.